Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A., com a consequente inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo passivo.
2. Os agravantes sustentam que não é de consumo a relação contratual estabelecida, consistente na cessão de limite de cartão de crédito, de forma que não é aplicável o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e que não foram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. Ademais, alegam que a empresa VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. possui outros bens penhoráveis, o que impede o redirecionamento da execução aos sócios.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão foi indeferido (ID 66176400).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e a inclusão dos sócios no polo passivo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, o contrato de cessão de limite de crédito de cartões, segundo o qual o cedente empresta os limites de seus cartões de crédito para a agravante, que os utiliza para as mais diversas operações econômicas e financeiras, evidencia o intuito de investimento, porquanto o cedente, titular do cartão de crédito, objetiva acumular milhas nos programas de recompensas oferecidas pelas instituições financeiras emissoras dos cartões.
6. No entanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação às corretoras de investimento, o intuito de investimento não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (REsp 1.194.627). No mesmo sentido: Acórdão 1815706, 0737016-24.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.
7. Destarte, não obstante o intuito de investimento do contrato denunciado, a relação é considerada de consumo e é legítima a aplicação do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, ante a inércia da devedora, no tocante ao pagamento da dívida.
IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.